Tribunal: TJSP
Processo: 0025046-75.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a Municipalidade embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Impende esclarecer, ainda, que o fato de o recurso adesivo interposto pela parte vencedora ter sido julgado

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a Municipalidade embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Impende esclarecer, ainda, que o fato de o recurso adesivo interposto pela parte vencedora ter sido julgado improcedente não traduz na imposição da penalidade descrita pelo §11 do artigo 85, da lei de ritos - Embargos rejeitados.